Tribunal: STF
Processo: ARE 1590336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - OFICIAIS DE PROMOTORIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA.
Pretensão da parte autora à anulação de processo administrativo disciplinar que culminou em aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público.
Sentença de improcedência.
APELAÇÃO DOS AUTORES.
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos presentes nos autos formam elemento de convicção necessário e suficiente para o julgamento da lide. Alegada prática de grave ameaça e coação por parte de Promotoras de Justiça contra os autores, a fim de tendenciar depoimentos prestados no âmbito do procedimento administrativo. Alegação que não se sustenta, ante a oitiva individual de cada um dos autores, ausentes testemunhas ou terceiros durante a prática do ato. Preliminar rejeitada.
REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - Cabe ao Poder Judiciário a análise apenas da legalidade do ato administrativo, compreendido em seus cinco elementos pela competência, motivo, objeto, finalidade e forma, além da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta, não podendo se imiscuir ao mérito.
“Na Administração Pública não há liberalidade nem vontade pessoal e as leis administrativas, seus preceitos, não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários. (...) Ao agente público não cabe negociar ou transigir, no que tange à aplicação da lei sem que isso ofenda o bem comum, que é o supremo e único objetivo de toda ação administrativa.”.
Consta do PAD colacionado aos autos que os autores, em união de esforços, praticaram os seguintes atos: i) deixaram de proceder à reposição de horas de trabalho devida por emendas de feriados, sem que houvesse desconto em suas remunerações; ii) formaram banco de horas para futura compensação de dias sem que houvesse necessidade de efetivo trabalho; e iii) nos dias em que verificado atraso na entrada do serviço, acobertaram o fato para evitar a necessidade de reposição ao final da jornada no mesmo dia ou sofrer descontos na remuneração.
Atos que foram tipificados no art. 257, II e XIII, ambos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/68).
Verificando as condutas apuradas no PAD e a tipificação legal, tem-se que há subsunção às normas legais previstas na Portaria inaugural, além de terem sido evidenciadas no procedimento administrativo. Ademais, também há compatibilidade e razoabilidade da pena imposta diante das condutas apuradas.
Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente